Tribunal: TJDFT
Processo: 0745217-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745217-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LENILDA RIBEIRO QUEIROZ DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a eventual perda do objeto do recurso, tendo em vista a decisão do d. Juízo de origem juntada aos autos (ID 69637780). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator